Tribunal: TJMT
Processo: 0003954-90.2018.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003954-90.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Concessão / Permissão / Autorização, Água e/ou Esgoto, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA - CNPJ: 03.689.021/0001-54 (APELANTE), LUIZ FELIPE TAVARES PEREIRA - CPF: 060.450.669-44 (ADVOGADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (APELANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), VALDEMIR TAVARES PEREIRA - CPF: 589.262.089-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR TAVARES PEREIRA - CPF: 589.262.089-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE TAC. ATRASO NAS OBRAS POR OMISSÃO DO MUNICÍPIO. CULPA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Concessionária Águas de Juara LTDA, contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Juara, que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos pela apelante, afastando a multa relativa à cláusula terceira do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), mas mantendo a multa pelas cláusulas sexta e sétima. A execução foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o atraso na implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Município de Juara pode ser atribuído exclusivamente à Concessionária ou se a responsabilidade recai sobre o Município, que não disponibilizou a área necessária para as obras no prazo previsto no TAC.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do objeto, visto que o objetivo da ação – a cobrança das multas pelo descumprimento das obrigações previstas no TAC – não foi elidido pela celebração posterior de Termo Aditivo.

4. A análise dos autos demonstrou que o atraso na execução das obras foi causado pela omissão do Município, que não desapropriou e entregou a área no prazo estipulado, impedindo a continuidade das obras pela Concessionária.
5. Os documentos juntados aos autos comprovam que a Concessionária atuou diligentemente junto ao Município para a disponibilização da área necessária para a construção da ETE.
6. Assim, não há justificativa para a manutenção das multas previstas nas cláusulas sexta e sétima do TAC, uma vez que o descumprimento decorreu de fatores alheios ao controle da Concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença e afastar as multas das cláusulas sexta e sétima do TAC.

Tese de julgamento:
“A multa prevista em Termo de Ajustamento de Conduta não pode ser aplicada quando o atraso no cumprimento das obrigações decorre de omissão do ente público responsável pela disponibilização dos meios necessários à execução das obras.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 394.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003954-90.2018.8.11.0018

APELANTE: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Concessionária Águas de Juara LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face da Execução de Título Extrajudicial nº 0003173-05.2017.8.11.0018 ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nos embargos,
apenas para tornar nula a cobrança da multa da cláusula terceira
, mantendo a multa por descumprimento das cláusulas sexta e sétima do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as partes no dia 02 de maio de 2008, apurado no procedimento ministerial SIMP n. 000048-038/2009.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público em atenção da vedação constitucional (art. 128, § 5º, II, “a”, da CF).

Em suas razões recursais (ID n. 213335267), a Concessionária Apelante defende a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o suposto descumprimento das Cláusulas do TAC não pode lhe ser atribuído, pois embora o TAC não tenha formalmente imposto obrigações ao Município ou à SEMA, suas ações e omissões diretamente influenciaram o cumprimento do cronograma, em especial a necessária espera para a disponibilização da área onde seria implantada a nova Estação de Tratamento de Esgoto, que deveria ser realizada pelo Município e precedida de autorização da Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso, mediante expedição da licença competente.

Alega, também, que, inexiste título executivo, pois segundo clausula contratual a condição
sine qua non
para que as multas pudessem ser cobradas em face da Concessionária Apelante seria a sua prévia notificação, o que afirma não ter ocorrido.

Frisa, outrossim, a não incidência da multa da cláusula sétima, que trata de obrigação genérica, a qual somente incidiria caso a Concessionária Apelante tivesse descumprido as cláusulas do TAC em sua totalidade.

Defende, também, que os objetivos da Cláusula 6ª e 7ª fazem parte das atividades essenciais necessárias ao cumprimento dos objetivos da Cláusula 3ª, de modo que a aplicação de multa distinta para cada uma dessas cláusula caracteriza “Bis in Idem”.

Sustenta, ainda, a perda superveniente do objeto da ação e do interesse processual ante a realização de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, o qual foi firmado, dentre outros motivos, pelo desequilíbrio causado no contrato em razão do atraso na disponibilização da área para a construção da ETE 2 pelo Município.

Destaca, por fim, em caráter alternativo, pugna pela limitação da multa fixada pelo descumprimento do TAC, arbitrando-se valor razoável com os fatos, principalmente por não ter a Apelante concorrido para o descumprimento do TAC.

Acostou-se no ID n. 210647165 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento, cuja regularidade do pagamento foi certificada no ID n. 211287172.

A certidão de ID n. 210646413 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 210646412, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 219362671, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO E DO INTERESSE PROCESSUAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante defende a perda superveniente do objeto da ação e do interesse processual ante a realização de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, ao argumento de que o termo aditivo foi firmado, dentre outros motivos, pelo desequilíbrio causado no contrato em razão do atraso na disponibilização da área para a construção da ETE 2 pelo Município.

A apelante argumenta que, com a assinatura do Termo Aditivo, as metas e prazos estabelecidos no TAC foram renegociados, e as obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 2 já estão em andamento, tornando a multa cominatória ineficaz e sem propósito.

Todavia, a análise da matéria preliminar não encontra respaldo. Explico.

Como se sabe, a função da multa cominatória (astreintes) é garantir o cumprimento das obrigações impostas judicialmente, funcionando como um meio coercitivo para compelir o devedor a adimplir com o que foi pactuado. No caso em questão, a multa cominatória foi estabelecida como penalidade pelo descumprimento das cláusulas do TAC, que impunham prazos específicos para a execução das obras de saneamento, de forma que o fato de um Termo Aditivo ter sido celebrado não elide o descumprimento anterior das obrigações contratuais, tampouco afasta a responsabilidade da concessionária pelas multas impostas pela inobservância dos prazos originalmente acordados.

Com efeito, ainda que tenham sido retomadas as obras, não há qualquer demonstração de que o descumprimento inicial tenha sido sanado dentro do prazo estipulado no TAC, razão pela qual tal fato não pode ser considerado motivo para eximir a aplicabilidade das multas aplicadas.

Ademais, a alegação de perda de objeto também não se sustenta, uma vez que o objetivo da ação permanece intacto: a cobrança de multa pelo descumprimento das obrigações previstas no TAC. Não se trata de uma ação voltada apenas à regularização da situação, mas também à responsabilização pela conduta omissiva da concessionária em período anterior ao aditamento do contrato.

Portanto, a celebração de um Termo Aditivo posterior ao descumprimento não desconstitui o interesse de agir do Apelado, tampouco afasta a eficácia da multa cominatória que já havia sido estabelecida como consequência do descumprimento contratual. O simples fato de as obras estarem em andamento em decorrência de termo aditivo não altera a situação pretérita de inadimplemento.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto e de interesse processual.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
Concessionária Águas de Juara LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face da Execução de Título Extrajudicial nº 0003173-05.2017.8.11.0018 ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nos embargos,
apenas para tornar nula a cobrança da multa da cláusula terceira
, mantendo a multa por descumprimento das cláusulas sexta e sétima do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as partes no dia 02 de maio de 2008, apurado no procedimento ministerial SIMP n. 000048-038/2009.

Compulsando os autos, observa-se que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, o Magistrado Singular consignou que,
o TAC celebrado não condicionou obrigações ao Município, não podendo o requerente se esquivar das obrigações assumidas
.

Ressaltou, ainda, que,
o TAC foi realizado pelo não cumprimento das condições assumidas no momento em que a requerente assumiu a concessão, firmado em 1991, vinculado ao edital 01/1999 e que, novamente, a requerente não cumpriu o TAC, se passando mais de 20 anos desde que firmou o compromisso com o ente municipal.

Cinge-se a controvérsia em dirimir se o atraso nas obras de implantação da Estação de Tratamento de Esgoto do Município de Juara pode ser atribuído exclusivamente à Concessionária ou se há elementos que indiquem que o atraso foi causado por fatores externos, como a demora do Município de Juara em disponibilizar a área necessária para a construção da ETE.

Inicialmente impende ressaltar que, não se olvida que o termo de ajustamento de conduta constitui título válido e eficaz, com força executiva atribuída por lei, sendo certo que, o descumprimento do compromisso assumido, torna líquida, certa e exigível a multa pactuada, em decorrência do inadimplemento.

Contudo, após detida análise dos autos, vislumbra-se que restou comprovado que o atraso na execução das obras não foi causado por inércia ou negligência da Concessionária Apelante, mas sim pela
falta de ação do Município
, que não desapropriou a área em tempo hábil e não realizou a entrega dos terrenos conforme previsto no cronograma. Os documentos acostados no ID n. 210646356 demonstram que a Concessionária diligenciou junto ao Município e à SEMA desde 2014, buscando a regularização da área e das licenças ambientais necessárias, sem sucesso.

Ademais, observa-se que, o próprio Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) estipulava que o cumprimento das obrigações da Concessionária estava condicionado à atuação de órgãos administrativos, especialmente no que tange à
desapropriação da área
para a construção da nova ETE. A demora do Município em cumprir sua parte no processo foi determinante para o atraso no cronograma pactuado.

Destaca-se, por oportuno, que, o termo de ajustamento de conduta admite expressamente que a Concessionária Apelante já havia obtido a licença necessária perante a SEMA/MT, e tendo sido comprovado, por meio de diversas notificações ao Município da necessidade de se
efetivamente disponibilizar a área para que fosse
dado prosseguimento às obras de instalação da E.T.E, não se pode desconsiderar que a atuação (ou a falta dela) do Município foi crucial para a execução do cronograma.

Portanto, a concessionária não pode ser responsabilizada pelo descumprimento de obrigações cuja execução dependia de atos administrativos ou providências que deveriam ser realizadas pela Administração Pública, caracterizando-se, neste caso, a culpa exclusiva de terceiro.

A jurisprudência pátria é uníssona em afastar a responsabilidade do devedor quando comprovada a culpa exclusiva de terceiro.

A propósito:

APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - EXCLUDENTE - CULPA DE TERCEIRO - CARACTERIZAÇÃO.

1.
A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não é absoluta, devendo ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiros ou força maior.

2. Restando demonstrado que o acidente ocorreu por ter sido o coletivo abalroado por um veículo conduzido por pessoa estranha à lide, não há que se falar em indenização.

(TJ-MG - AC: 51717736020168130024, Relator: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 16/3/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/3/2023). [Destaquei]

No presente caso, restou incontroverso que a inércia do Município em desapropriar e disponibilizar a área para a obra foi a causa preponderante do descumprimento dos prazos inicialmente acordados.

Assim, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo descumprimento do TAC não pode ser imputada à Concessionária Apelante, pois a mora decorreu exclusivamente de omissão de terceiro, no caso, o Município de Juara.

Logo, não há justificativa para manter a aplicação da multa imposta pelas cláusulas sexta e sétima do TAC, cuja penalidade, nesse caso, seria injusta e desproporcional, uma vez que o descumprimento decorreu de circunstâncias alheias ao controle da Concessionária.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto e do interesse processual e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e acolher integralmente os embargos à execução opostos pela Concessionária Apelante em face da Execução de Título Extrajudicial nº 0003173-05.2017.8.11.0018 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para também afastar as multas previstas nas cláusulas sexta e sétima do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), reconhecendo que o atraso nas obras de implantação da Estação de Tratamento de Esgoto foi causado pela demora do Município de Juara em disponibilizar a área necessária à implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Município de Juara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024